Tribunal: TJSP
Processo: 2303450-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela Cautelar Antecedente – Recurso interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela para obtenção de informações sobre perfil em rede social – Desprovimento de rigor - Requisitos legais à concessão da liminar não perceptíveis, numa cognição sumária – r .Decisão prolatada que não se mostra ilegal, abusiva ou teratológica - Elementos insuficientes para

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela Cautelar Antecedente – Recurso interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela para obtenção de informações sobre perfil em rede social – Desprovimento de rigor - Requisitos legais à concessão da liminar não perceptíveis, numa cognição sumária – r .Decisão prolatada que não se mostra ilegal, abusiva ou teratológica - Elementos insuficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo atacado - Ausentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência pleiteada – r. Decisão mantida – Recurso desprovido.